Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013612-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), CYNTIA CIBELE CAPELETTI LEAO - CPF: 693.183.521-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - NÃO CONCEDIDO O BENEFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da
justiça

gratuita
, deve-se comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CINTIA CIBELE CAPELETTI LEÃO, em desfavor do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança no 1001302-072.2018.811.0011, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Alega que a decisão não merece ser mantida, pois percebe menos de cinco salários mínimos, logo inconteste a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais.

Ressalta que a legislação não impõe que a parte se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.

Assim, requerem a antecipação da tutela recursal inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, para determinar que o juízo a quo processe regularmente a ação ordinária sem a obrigatoriedade do recolhimento das custas processuais.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (Id. 6942609).

Apresentadas informações pelo juízo monocrático, mantendo a decisão agravada (Id. 7229895).

Sem contrarrazões (certidão Id. 7972165).

Não foram enviados os autos para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CINTIA CIBELE CAPELETTI LEÃO, em desfavor do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança no 1001302-072.2018.811.0011, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

A agravante relata que ingressou com ação ordinária de cobrança de diferenças remuneratórias referentes à URV c/c obrigação de fazer em face do Município de Mirassol D’Oeste -MT, requerendo preliminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Todavia, em sede de cognição sumária, a Magistrada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade.

Afirma que é servidora pública do Município de Mirassol D’Oeste - MT, recebendo salário base com valor de menos de cinco salários mínimos, anexando a declaração de imposto de renda nos autos, na qual consta que não possui bens.

Ainda que se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A declaração a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea. 3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido
.”
(AgRg no AREsp 112755/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julg. 1o/4/2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

A agravante ingressou com este Agravo sem trazer nenhum documento que confirmasse a hipossuficiência e, conforme salientado pelo juízo
a quo “(...)ao apreciar a declaração de Imposto de Renda (id.n.o 15481156), o Magistrado não se convenceu da hipossuficiência da Agravante, já que percebe anualmente cerca de R$ 63.535,48.”

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Consoante previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe.”
(N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.1-
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal
.2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.” (
MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). (destaquei)

Como a documentação apresentada é frágil para demonstrar a hipossuficiência, já que não inclui comprovantes de aluguel e demais despesas mensais, impõe-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Posto isso,
nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020